Tribunal: CARF
Processo: 10715.723416/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA.
O art. 106, IV, e do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de carga a obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita Federal, por inserção destas no sistema de registro eletrônico referente a veículo ou carga transportada proveniente do exterior.
SISCOMEX-MANTRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA. .
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no sistema de registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do transportador, somente enquanto não for implementada função específica, no mesmo sistema, que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema. Nesta situação, é ônus do desconsolidador (agente de carga) a comprovação da referida impossibilidade, para fins de exoneração do lançamento efetuado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.723416/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.400 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA.
O art. 106, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de
carga a obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita Federal, por
inserção destas no sistema de registro eletrônico referente a veículo ou carga
transportada proveniente do exterior.
SISCOMEX-MANTRA.
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA
PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO
DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA. .
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no sistema de
registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do transportador, somente
enquanto não for implementada função específica, no mesmo sistema, que
possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema. Nesta
situação, é ônus do desconsolidador (agente de carga) a comprovação da
referida impossibilidade, para fins de exoneração do lançamento efetuado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Ari Vendramini, que dava provimento ao recurso
voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-011.398, de 22 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10715.729956/2012-36, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.723416/2012-49
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723416/2012-49

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de crédito tributário, formalizado por auto de infração, pela não prestação de
informação sobre carga transportada por via aérea, no prazo determinado pela legislação aduaneira,
ensejando a aplicação de penalidade consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107,
IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por
descumprimento do prazo estabelecido na Instrução Normativa no 102/1994.
A recorrente foi autuada em virtude de inserção de informação extemporânea de
HAWB – House Airway Bill no Sistema MANTRA.

A autoridade fiscal justifica a eleição da ora recorrente, na qualidade de agente de
carga, como sujeito passivo da obrigação tributária acessória, conforme descrito no Auto de
Infração.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ considerou Improcedente.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) O auto de infração não atendeu às exigências legais contidas nos artigos 9
e 10 do Decreto 70.235/72, porque houve erro na eleição do sujeito passivo.

b) não há responsabilidade do agente de cargas, pois este não possui acesso
ao sistema MANTRA para incluir as informações que privativas do
transportador

c) A denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a
imposição da multa.

d) a aplicação da penalidade por informação inexata deve ser por veículo
transportador

É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723416/2012-49

Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte e preliminares,
transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA
A Recorrente alega que não pode ser responsabilizada pela referida multa tendo em
vista que não existe liame ou nexo causal entre ela e o responsável pela prestação de
informações sobre a desconsolidação da carga.
Não assiste razão à Recorrente.
Relevante reproduzir o que dispõe o art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a IN SRF no
102/1994 que estabeleceu, dentre outras diversas determinações, no art. 4o e 8o o seguinte:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final.
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
Apesar de a Recorrente alegar que não pode figurar no polo passivo da obrigação tributária,
a norma legal literalmente lhe atribui a obrigação de prestar informações à Secretaria da
Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada, hipótese na qual se enquadra a
Recorrente.
Também o mesmo dispositivo legal/normativo atribui a obrigação de efetuar a
desconsolidação dos conhecimentos de carga genéricos (máster) no prazo de até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador. Ou seja, não basta prestar as
informações, mas prestá-las dentro do prazo estipulado.
Portanto, não procedem as alegações de ilegitimidade passiva da Recorrente.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.723416/2012-49

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
Quanto ao mérito, transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Quanto à alegação de não ter acesso ao sistema de registro eletrônico SISCOMEX-
MANTRA IMPORTAÇÃO para incluir as informações requeridas, a Recorrente não
trouxe aos autos qualquer elemento de prova material que corrobore suas alegações.
Caberia à Recorrente trazer aos autos a prova de suas alegações, consoante art. 16, III,
do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Enfim, a carga deveria ter sido registrada no sistema Mantra previamente à chegada do
veículo transportador, sendo que os dados sobre carga já informada podem ser
complementados no referido sistema informatizado no prazo de 02 (duas) horas.
Pelas razões acima expostas, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital